Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-58.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ção das custas – Determinação não cumprida – Decorrido prazo sem manifestação da parte – Deserção caracterizada – Artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Recurso Adesivo subordinado ao recurso principal – Prejudicada a análise – Artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000463-58.2019.8.26.0001; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2022

Data de publicação:

23/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FIES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –– Despacho determinando a complementação das custas – Determinação não cumprida – Decorrido prazo sem manifestação da parte – Deserção caracterizada – Artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Recurso Adesivo subordinado ao recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FIES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –– Despacho determinando a complementação das custas – Determinação não cumprida – Decorrido prazo sem manifestação da parte – Deserção caracterizada – Artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Recurso Adesivo subordinado ao recurso principal – Prejudicada a análise – Artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos.